Tribunal: TJES
Processo: 5004184-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004184-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL S.A
RECORRIDO: GG COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004184-19.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FIBRASCA QUÍMICA E TEXTIL S/A

RECORRIDO: GG COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GG COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
em face de
FIBRASCA QUÍMICA E TÊXTIL S/A,
aduzindo a empresa requerente que adquiriu produtos junto à requerida, comprometendo-se a pagar pela NF 184.616, o valor de R$ 5.024,03 (cinco mil, vinte e quatro reais e três centavos) e pela NF 185.874, o valor de R$ 1.229,80 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Informa que realizou o pagamento em atraso, no entanto, mesmo após a quitação seu nome foi negativado. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7113064), a requerida informa que o pagamento em atraso não computou juros e multa moratória, além disso, informa que a funcionária que mencionou inexistir valores em aberto não tinha poderes específicos para outorgar qualquer quitação.

A sentença (ID 7113084) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida PROCEDA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, a contar da intimação pessoal, caso ainda não tenha realizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, conforme os fundamentos acima
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7113092), arguindo preliminar de sentença extra petita. No mérito, reitera a procedência do pedido contraposto e redução do valor a título de danos morais.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 7113099), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Em relação à preliminar de sentença
extra petita
, verifico que assiste razão aos argumentos da recorrente. Esclareço. A presente ação se resume ao pedido de indenização por danos morais por negativação indevida. Em contrapartida, no dispositivo da r. sentença constou:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida PROCEDA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, a contar da intimação pessoal, caso ainda não tenha realizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais)”
.

Considerando inexistir qualquer pedido neste sentido (retirada do nome do cadastro de inadimplentes), vejo por bem apenas excluir do comando sentencial a referida determinação.

No mérito em si, o primeiro ponto questionado pela recorrente é o valor atribuído a título de danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela empresa autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Por fim, no que se refere ao Pedido Contraposto, que corretamente foi julgado improcedente, não vejo motivos para reformar a decisão. Conforme foi esclarecido pelo magistrado de piso, no ID 7113052 a funcionária da empresa recorrente de nome Katehrine informa claramente à recorrida que os títulos objeto de cobrança já foram baixados e as cobranças efetuadas são indevidas. Assim, fatalmente, nenhum outro valor é devido pela empresa autora à ré, o que afasta o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como excluir do dispositivo da r. sentença o seguinte parágrafo:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida PROCEDA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, a contar da intimação pessoal, caso ainda não tenha realizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais)”
. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)